Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737256-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANA DA SILVA DIAS, ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA AGRAVADO: JAIR SARDELARI, IRIS MARQUES TAVARES SARDELARI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora do recurso (ID 75813889) não possui poderes para representar os requeridos, ora agravantes, em Juízo. De fato, o substabelecimento que, em tese, outorgaria poderes à patrona que subscreveu o recurso não se encontra assinado pela advogada substabelecente (ID 238646293, na origem). Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intimem-se os agravantes, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora